Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTO SANITÁRIO - IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEITURA - INÉRCIA DA CONSUMIDORA - MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade da multa no valor de R$ 342,20, aplicada pela ré por impedimento de leitura de hidrômetro contido no interior da residência da autora, e condenar a CAESB a aceitar as anotações feitas em papel pela autora, disponibilizadas no portão de sua casa.

3. A aplicação de penalidade aos usuários que infringem as regras de consumo está prevista na Resolução da ADASA no 14/2011 e 003/2012, na Lei no 4.285/2008 e Decreto no 26.590/2006.

4. A CAESB é sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário do Distrito Federal, tendo suas atividades regulamentada pelo Decreto Distrital no 26.590/06, assim os atos administrativos emitidos, com base no poder de polícia, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presumindo-se verdadeiros e, conforme o direito, somente podem ser elididos se houver prova em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovado o impedimento de acesso ao hidrômetro localizado na residência da parte autora, no mês de março de 2023. Em sua fatura, a consumidora foi notificada sobre o impedimento de acesso, a possibilidade de aplicação de multa e orientada a adotar providências para evitar penalidades (ID 50270528 e ID 50270530). Não obstante, no mês de abril de 2023 novamente não foi possível à ré, como prestadora dos serviços, acessar o hidrômetro para aferição do consumo, fato que gerou a aplicação da multa. Verifica-se que mesmo após a autora abrir ordem de serviço e agendar a leitura para revisão e cancelamento da multa, a recorrente deixou de possibilitar o acesso ao medidor. E a ré ainda encaminhou e-mail à autora para realização de novo agendamento (ID 50270529).

6. A multa aplicada pela CAESB, com fundamento no Decreto Distrital no 26.590/2006, não ofende o princípio da legalidade estrita, tendo em vista ser aplicada no regular poder de polícia e com base em norma que regulamentou a Lei Distrital no 442/1993 (Acórdão no 551039, 20090111967672APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 23/11/2011 e Acórdão 849340, 20140110980405ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015).

7. Cercear a CAESB o poder de fiscalizar e coibir as irregularidades cometidas pelos usuários dos serviços é contribuir para a fomentação da prática de infrações, como dificuldade de acesso aos hidrômetros, adulteração de hidrômetros e instalações clandestinas de encanamento, o que trará um prejuízo para toda a população do Distrito Federal (Acórdão 1164020, 07086106020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019, Acórdão 1158838, 07214661320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, e Acórdão 923760, 07053221820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/3/2016).

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.